Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0701780-07.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR DA SILVA JUNIOR APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, ADEMIR DA SILVA JUNIOR, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor da LOCALIZA RENT A CAR SA, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões recursais (ID 81056147), o apelante requer, inicialmente, seja-lhe deferido o benefício de gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na instância de origem, o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais, comportamento contraditório que ilide a presunção de hipossuficiência que é pressuposta ao benefício ora postulado. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que postula o benefício. Contudo, a peça recursal se limita a meramente formular pedido de assistência judiciária gratuita. Com efeito, sobreleva não ter o autor apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo sequer afirmado hipossuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, nem instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime a concessão do benefício. Logo, o pedido do benefício em foco não foi minimamente justificado nem instruído com elementos probatórios que legitimem a sua concessão. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o autor apelante ADEMIR DA SILVA JUNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora